Tribunal: TJDFT
Processo: 0709399-90.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709399-90.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LIDUINO DE MENESES SA APELADO: NELIMAR RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JOSÉ LIDUINO DE MENESES SÁ (ID 54418327) contra a sentença (ID 54418320) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de rescisão contratual cumulada com pedidos cominatório e indenizatório, proposta por NELIMAR RODRIGUES MOREIRA em desfavor do ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente o pedido do ora apelante de denunciação de MARCIO ANTÔNIO DE BARROS MARTIN JUNIOR à lide. Reproduzo, por oportuno, o dispositivo sentencial: Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. RESCINDIR o contrato de cessão firmado entre as partes, com a imediata restituição das partes ao estado anterior, devendo o carro ser devolvido ao requerente e o valor pago ao requerente devolvido ao requerido, bem como litisdenuciante devolver o valor ao litisdenunciado. 2. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento em benefício do requerente de impostos, taxas, licenciamento a partir de 11/12/2015. 3. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento de indenização por fruição do veículo, desde 18/8/2018, até a data da apreensão do veículo, levando-se em conta o valor de locação do bem, valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença por meio de arbitramento. 4. CONDENAR o litisdenunciado diretamente ao pagamento de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] a título de danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento [súmula 362 do STJ], conforme índice do INPC, acrescidos de juros de 1% [um por cento] ao mês, contados desde o fato danoso [súmula 54 do STJ]. Na hipótese de não localização do veículo, CONVERTE-SE a apreensão do veículo em perdas e danos, levando-se em consideração o valor da tabela fipe do mesmo na data da sentença prolatada. Em face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte requerente, condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Na denunciação, face da sucumbência de parte mínima do pedido pela parte litisdenunciante, condeno a parte litisdenuncida ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 82, § 2o c.c art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Em razão do patrocínio pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL a verba oriunda da sucumbência deverá ser revertida ao PRODEF, mediante depósito em conta n. 013251-7, agência 100, banco 070 [BRB], por meio de Pix, chave CNPJ 09.396.049/0001-80 ou outra conta a ser indicada por esse órgão da administração direta. Deve ficar reservada a parte dos advogados privados que atuaram na causa até a renúncia. O valor deve ser discutido na execução desses honorários. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimese para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Defensoria Pública do Distrito Federal deverá ser intimada pessoalmente. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em suas razões de recurso (ID 54418326), o ora apelante pretende a reforma da sentença “com a finalidade de determinar a exclusão do apelante na lide, ante a sua ilegitimidade, recaindo exclusivamente em face do denunciado MARCIO ANTONIO DE BARROS MARTIN JUNIOR - CPF: 038.637.201-21, quaisquer condenações, restituições, pagamento de perdas e danos e afins ao apelado”. Contrarrazões do requerente e do litisdenunciado pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (ID’s 54418331 e 54418332). Despacho de ID 54800904, que oportunizou ao apelante a juntada de comprovante de pagamento do preparo recursal. Comprovantes de pagamento de preparo recursal em dobro juntados aos ID’s 55100815 e 55100817. Despacho de ID 55488284, que apontou inconsistências no recurso de apelação referentes à representação processual e ao interesse recursal. Determinou, portanto, a intimação da parte recorrente para comprovar tais requisitos, capacidade postulatória e interesse recursal. Na petição de ID 56517492, a causídica signatária do recurso de apelação informou que requereu a renúncia ao mandato postulatório antes mesmo do oferecimento do recurso. Contudo, diante da dificuldade de contato com a parte para a notificação da renúncia, permaneceu vinculada aos autos e, para não prejudicar a parte (outorgante do mandato), teria oferecido o recurso. Nesse contexto, solicitou a intimação pessoal da parte, pelos meios disponíveis ao Juízo, para que o recorrente pudesse ser notificado da renúncia ao mandato e que a causídica pudesse ser exonerada do encargo profissional. Despacho de ID 56549855, que determinou a intimação pessoal da parte recorrente para regularizar sua representação processual. Certidão de ID 56953613, que comprova a intimação pessoal do requerido/apelante, por intermédio de oficial de justiça, sobre o teor do despacho de ID 56549855. Certidão de ID 57253935, que comprova a inatividade do recorrente diante da determinação judicial. É o relato do necessário. Conforme apontado no despacho de ID 55488284, foram identificadas inconsistência no presente recurso, especialmente quanto à regularidade de representação processual do apelante e ao seu interesse recursal. Especificamente quanto a representação processual, nota-se que advogada do requerido/apelante manifestou formalmente nos autos sua desvinculação da função de representação processual. Contudo, suas obrigações profissionais não foram afastadas até o efetivo conhecimento da parte requerida/apelante do interesse de desligamento da advogada. Tal comprovação somente foi possível mediante intimação promovida pelo Juízo, mediante certificação por Oficial de Justiça, no dia 11/03/2024. Após tal intimação, deveria a parte requerida/apelante comprovar a regularização de sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Além disso, a advogada anterior permaneceria vinculada à causa nos dez dias subsequentes à intimação. Contudo, desde a intimação, o requerido/apelante se manteve inerte. Não solucionada a questão referente à representação processual falta, à parte recorrente, pressuposto processual de desenvolvimento do processo. Assim, o recuso não merece ser conhecido, conforme previsto ao artigo 76, §2o, do Código de Processo Civil, a seguir reproduzido: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (Omitiu-se) (Grifou-se) Ademais, não restou comprovado sequer o interesse no provimento recursal, posto que o requerido/apelante pretende a reforma da sentença para que seja declarada sua ilegitimidade passiva, bem como o deferimento da denunciação à lide para que não seja condenado. Ocorre que a decisão de ID 54418241 já examinou a matéria, tendo decidido pela legitimidade da participação do requerido. Ainda, da leitura do dispositivo da sentença, nota-se o deferimento da denunciação, além da restituição das partes ao estado anterior ao contrato, tendo sido as condenações atribuídas diretamente ao litisdenunciado. Portanto, ausentes a capacidade postulatória e o interesse de agir, o recurso de ID 54418327 não merece ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado da segunda instância e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator